Tribunal: TJMT
Processo: 1027339-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027339-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA NEVES - CPF: 004.952.888-29 (EMBARGANTE), EDSON CEOLIN - CPF: 081.934.598-90 (EMBARGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

HELIO PEREIRA NEVES

EMBARGADO(S):
EDSON CEOLIN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELIO PEREIRA NEVES

contra o acórdão de ID nº
253899168,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto à impossibilidade da realização de averbação premonitória em processo de conhecimento ou ação monitória, bem como a inexistência de demonstração da probabilidade do direito ou de risco ao resultado útil do processo, ou perigo de dano.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
260521662,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

HELIO PEREIRA NEVES

EMBARGADO(S):
EDSON CEOLIN

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELIO PEREIRA NEVES

contra o acórdão de ID nº
253899168,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE DAR CIÊNCIA A TERCEIROS. POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a efetivação de averbação premonitória para registro na matrícula do imóvel, cujo contrato se realiza a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em se é possível realizar a averbação premonitória em imóvel, em casos de cobrança de contrato de compra e venda de imóvel por meio de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os requisitos da tutela de urgência.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, Artigo 828.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, 1022647-52.2024.8.11.0000, 1019212-41.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
HELIO PEREIRA NEVES
contra decisão que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Ação Monitória com pedido de liminar
movido em face de
EDSON CEOLIN,
deferiu a tutela de urgência, que ora transcrevo:

“Vistos e etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Edson
Coelin
em desfavor de
Helio
Pereira Neves, em que o autor requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja averbado a existência desta ação às margens da matrícula do imóvel objeto do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel de Id. 164397882, ao argumento de que o réu é devedor da parcela vencida no dia 15 de maio de 2024, no valor de R$ 1.800.000,00.

Decido.

Defiro o pagamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

Ante ao inadimplemento noticiado, havendo necessidade de dar a terceiros o conhecimento acerca da existência desta lide, entendo prudente averbar a existência desta ação judicial na matrícula do imóvel adquirido.

Registro que a averbação à margem da matrícula do imóvel não terá a capacidade, por si só, de inibir a realização de negócios jurídicos, porém, é certo que dará a terceiros o necessário conhecimento acerca do litígio, prevenindo responsabilidades e resguardando direitos.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais, inclusive o de Mato Grosso, conforme ementas que a seguir colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C PETIÇÃO DE HERANÇA C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o
contraditório.Diante
das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da
lide.Dessa
forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.(N.U 1012160-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Posto isto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial (Processo n. 1033427-25.2024.8.11.0041) à margem do imóvel de Matrícula nº 6.318.

CONDICIONO, todavia, o cumprimento da liminar concedida a comprovação do pagamento da primeira parcela das custas
processuis

No mais, verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas.

Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em executivo.

Indefiro o sigilo requerido na inicial, uma vez que não restou demonstrada nenhuma das hipóteses do artigo 189 do CPC, sendo que nesta oportunidade foi deferida a averbação da existência da presente ação às margens da
matricula
do imóvel, dando ciência do
litigio
para eventuais terceiros interessados.

Cumpra-se.”

Em suas razões recursais (ID. 242029154) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Impossibilidade de deferimento da averbação premonitória em ação monitória

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão singular para afastar a possibilidade de deferimento da averbação premonitória em ação monitória.

Recurso do Agravante tempestivo (Aba Expedientes –
Citação (33981633)
– PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID. 243371188).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (ID. 248959168).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
HELIO PEREIRA NEVES

AGRAVADO(S):
EDSON CEOLIN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
HELIO PEREIRA NEVES
contra decisão que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Ação Monitória com pedido de liminar
movido em face de
EDSON CEOLIN,
deferiu a tutela de urgência para realizar a averbação premonitória da existência da Ação monitória no registro da matrícula do imóvel objeto do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel (ID. 164397882 – PJE 1º Grau – 1033427-25.2024.8.11.0041).

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Banco agravante.

Impossibilidade de deferimento da averbação premonitória em ação monitória

Inicialmente, observa-se que a averbação premonitória da existência de ação na matrícula de imóvel tem por objetivo dar publicidade à demanda (CPC, art. 828), já que visa assegurar que o bem possa responder à execução, mediante futura penhora e expropriação, de acordo com as normas processuais pertinentes.

De mais a mais, averbação da existência da ação judicial no registro de imóveis é cabível no âmbito do processo de execução (art. 799, inciso IX, do Código de Processo Civil).

Não se nega, contudo, a possibilidade de que o juízo, com base no poder de cautela, defira essa providência também na fase cognitiva, porém, apenas em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos processuais (art. 300, CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, é o entendimento já esposado por esta
Eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – CABIMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXCEPCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. “1 - A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. 2- O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. 3- Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo. (TJ-MT - AGR: 10034115120238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023) (N.U 1022647-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Pertinente aos requisitos autorizadores da tutela cautelar, o primeiro (probabilidade do direito) refere-se à probabilidade lógica, ou seja, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, enquanto o segundo (perigo da demora) evidencia-se quando o decurso do tempo comprometer a realização imediata ou futura do direito postulado na exordial.

Note-se que o processo originário discute a existência de débito, este, por sua vez, ao que tudo indica faz referência ao inadimplemento do contrato particular de compra e venda de imóvel firmado em 19/08/2021. Portanto, ao menos num primeiro olhar, tem-se pela probabilidade do direito do credor/agravado.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é existente, uma vez que a anotação às margens das matrículas dos imóveis advertirá eventuais terceiros de boa-fé na aquisição do bem e é uma medida preservativa de direito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ARTIGO 828 DO CPC – CABIMENTO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. A Averbação Premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução/cumprimento de sentença, a fim de impedir que a parte executada esvazie o seu patrimônio, sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4º, CPC), bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado. No caso, o deferimento da pretendida averbação premonitória em nada afeta o cumprimento de sentença e não prejudica a quem quer que seja. Ao contrário, protege o direito dos Agravantes em face de eventual venda de bens. Diferente da execução de título extrajudicial, o cumprimento de sentença, que é baseado em título executivo judicial, confere maior certeza da dívida, já dotado do juízo de admissibilidade da execução (do título executivo judicial
).Em
razão disso, é de rigor a autorização para averbação premonitória. (N.U 1019212-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)

Por fim, esclareço que eventual prejuízo suportado pelo agravante em virtude de negócios jurídicos desfeitos ou não sucedidos em decorrência da averbação premonitória pode ser objeto de discussão judicial e pedido de reparação indenizatória, nos conformes do que prevê o art. 828, § 5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

§ 5º O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.

Desta feita, estando a decisão agravada suficientemente justificada, não trazendo nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade, não merecem prosperar as alegações do Agravante.

Conclusão.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025